Tribunal: TJMT
Processo: 1012047-11.2020.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012047-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Educação Profissionalizante, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À EDUCAÇÃO AFERÍVEL DE PLANO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A realização de obras de reforma das escolas como descrita na exordial, em sede de antecipação de tutela,
exige prova robusta da necessidade concreta de cada medida pleiteada
, além do perigo de dano em caso de demora do provimento jurisdicional.

2. Em que pese à precariedade das instalações escolares, não se constata de plano prejuízo à educação, não sendo possível relativizar o princípio da separação dos poderes sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa do Estado.

3.
De acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) – alterada pela Lei 13.655/2018,
“nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão”
(art. 20) e
“Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.
” (art. 22).

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação da Ação Civil Pública n. 1001528-73.2019.811.0044, que concedeu o pedido de tutela antecipada para cominar ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer consistente na reforma, ampliação, manutenção e melhorias nas condições estruturais da Escola Estadual 29 de junho, sanando todas as irregularidades apontadas, bem como com a construção de salas de aulas suficientes ao atendimento da demanda do Município de Paranatinga/MT.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a Administração não está inerte, e que, muito embora a infraestrutura escolar em questão não seja a ideal, o
parquet
em momento algum demonstrou que a suposta ausência destes arranjos manifesta óbice ao acesso à educação pelos alunos.

Assevera ainda a existência de verbas para obras emergenciais.

Invoca a necessidade de observância ao princípio da separação de poderes.

Destaca a crise financeira pela qual o Estado de Mato Grosso passa, devendo se respeitar o planejamento administrativo e as limitações de ordem orçamentária.

Acentua a impossibilidade de concessão da tutela antecipada haja vista que esta esgotaria o objeto da ação. Argumenta ainda ser muito exíguo o prazo fixado (180 dias) e requer o provimento do recurso, a fim de que seja cassada a decisão antecipatória da tutela.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido ao id. 46172976.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 49569996).

A D. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de id. 49810023, opinou pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 119202995).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, que concedeu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos:

Portanto, presentes os requisitos legais previsto no artigo 300 do novo CPC, ante as provas documentais que evidenciam a probabilidade do direito, somado ao perigo de dano caso não seja deferida a tutela de urgência postulada, ante os notórios prejuízos que podem ser causados às crianças que atualmente estudam na Unidade Escolar Estadual 29 de junho, é de rigor o deferimento da tutela de urgência para os fins abaixo explicitados.

Destaque-se, outrossim, que não há risco de irreversibilidade no deferimento da medida que impedisse a sua concessão, na forma do artigo 300, § 3º, do novo CPC e artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, a uma porque pode haver a sua revogação no curso da demanda caso se mostre prejudicial à parte contrária, e a duas porque, caso não fique demonstrada a existência de qualquer ilegalidade/inconstitucionalidade, o que, repita-se, numa análise inicial e perfunctória, única possível em sede liminar, não parece ter ocorrido, as medidas abaixo deferidas podem ser revistas ou alteradas após a citação, resposta do réu e eventual instrução processual, por ocasião da sentença, após o regular contraditório e à luz de melhores elementos fáticos jurídicos que subsidiem a cognição plena, exauriente, ao contrário da cognição sumária, inicial e perfunctória como a que é realizada por ocasião da análise initio litis da tutela de urgência.

Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para o fim de cominar ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer consistente na reforma, ampliação, manutenção e melhorias nas condições estruturais da Escola Estadual 29 de junho, sanando todas as irregularidades apontadas, bem como com a construção de salas de aulas suficientes ao atendimento da demanda do Município de Paranatinga/MT, sem interrupção de quaisquer atividades pedagógicas, sob pena de oportuna fixação de multa diária em caso de recalcitrância no cumprimento da obrigação, ao devido responsável legal.

Tendo em vista a natureza da medida ora deferida e o ano letivo de 2020, o prazo para cumprimento deste decisum é de, no máximo, 180 (cento e oitnta) dias, o qual se mostra, diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, expressamente previstos nos artigos 537 do novo CPC e 11 da Lei Federal nº 7.347/85, mais adequado para implementação por parte do ente estatal demandado das medidas ora deferidas.

No presente caso, a causa de pedir da presente ação assenta na suposta omissão por parte do Estado de Mato Grosso em não efetuar as reformas necessárias na Escola Estadual 29 de junho, localizada no Município de Paranatinga;

O Recorrente aduz, em síntese, que não está inerte, pontua a existência de verbas para obras emergenciais e a necessidade de observância ao princípio da separação de poderes.

Destaca, ainda, a crise financeira pela qual o Estado de Mato Grosso passa, devendo se respeitar o planejamento administrativo e as limitações de ordem orçamentária.

A antecipação da tutela é analisada com base no disposto no artigo 300 do CPC, sendo concedida mediante o preenchimento de seus pressupostos legais:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Embora se reconheça a força normativa do artigo 227 da Carta Política e o disposto na Lei nº 8.069/90 (ECA), que assegura a todas as crianças o direito irrestrito à educação, que traduzem também um direito a um ambiente escolar adequado, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar.

Em especial, porque estamos diante da implementação de políticas públicas pelo Poder Executivo, devendo o Poder Judiciário ter a máxima cautela nas intervenções em homenagem ao princípio da separação dos poderes.

Ademais, em que pese a precariedade das instalações, a educação está sendo garantida, não havendo notícia nos autos de que existe, concretamente, prejuízo efetivo a alguma criança, ou risco à integridade física destas, além da existência de verbas destinadas às unidades escolares para manutenção destas, e a possibilidade de solicitação de verbas emergenciais, o que fragiliza o argumento de omissão do Ente Público.

Assim, não se verifica a omissão constitucional do Estado de Mato Grosso que autorize a determinação judicial ao Poder Executivo de realização de obras públicas; e ausente a inércia estatal, a medida de urgência não se justifica.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
REFORMA
DE
ESCOLAS
ESTADUAIS – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À EDUCAÇÃO AFERÍVEL DE PLANO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. A realização de obras de
reforma
das
escolas
como descrita na exordial, em sede de antecipação de tutela, exige prova robusta da necessidade concreta de cada medida pleiteada, além do perigo de dano em caso de demora do provimento jurisdicional.

2. Em que pese à precariedade das instalações escolares, não se constata de plano prejuízo à educação, não sendo possível relativizar o princípio da separação dos poderes sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa do Estado.

3. Recurso provido.

(N.U 1005714-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESCOLA ESTADUAL – ESTRUTURA FÍSICA COMPROMETIDA – PRETENSÃO DE CONSTRUÇÃO DE NOVO PRÉDIO - EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRF –DIREITO FUNDAMENTAL – RISCO IMINENTE NÃO EVIDENCIADO DÚVIDAS SOBRE A CONSTRUÇÃO DE NOVO IMÓVEL OU REFORMA DO EXISTENTE – ABUSO DO PODER DISCRICIONÁRIO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO EVIDENCIADO - NÃO PREENCHIMENTO DOS COMPLETOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto o artigo 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992 vede a concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, existem situações em que os requisitos legais para antecipação de tutela são tão presentes, que o fumus boni juris e o periculum in mora, e, até o interesse público, não só recomendam, como impõem a concessão da medida, como ocorre quando o bem a ser tutelado se constitui em direito fundamental garantido constitucionalmente. O requisito da irreversibilidade dos efeitos da antecipação da tutela deve ser mitigado, diante da necessidade de tutela urgente, com vistas a garantir o direito fundamental à educação e à integridade física da pessoa humana. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, visando cumprir direito assegurado constitucionalmente, pode determinar que a Administração Pública proceda às obras de infraestrutura e reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a efetiva realização das obras de infraestrutura e da reforma em estabelecimento público educacional, em respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público, culposamente, omitiu-se. Havendo, entrementes, provas nos autos de que a Administração Pública não está inerte, de que necessário o aguardo pela avaliação sobre a melhor solução para o caso concreto e, por fim, não evidenciado o risco no aguardo pela melhor resposta para o impasse com a completa instrução da ação de base, mostra-se injustificável a concessão do pedido de tutela de urgência.

(N.U 1004509-47.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 11/09/2019)

Dessa forma, a realização de obras de reforma da escola como descrito na exordial, em sede de antecipação de tutela,
exige prova robusta da necessidade concreta de cada medida pleiteada
, além do perigo de dano em caso de demora do provimento jurisdicional, o que, a meu ver, não se constata nos autos de base, conforme acima descrito.

Registro que a imposição de obrigação de fazer ao ente público não pode ser totalmente desgarrada de situações como a escassez momentânea de recursos, observância de leis orçamentárias e outras situações sociais igualmente relevantes.

Neste sentido é o que dispõe a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – Decreto-Lei nº 4.657/1942, senão veja-se:

“nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão”
(art. 20)

“Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.”
(art. 22).

Diante do exposto DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA, indeferindo a tutela antecipada.

Comunique-se ao juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022